Tribunal: STF
Processo: ARE 1305979
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. BOMBEIRO MILITAR. INATIVIDADE. PENSÃO. VIÚVA. CARGO COMISSIONADO. INCORPORAÇÃO. GRATIFICAÇÃO. PROVENTOS. LEI DISTRITAL N. 213/91. IRRETROATIVIDADE. ATO ADMINISTRATIVO COMPLEXO. NÃO APERFEIÇOADO. REVISÃO. POSSIBILIDADE.
    1. O direito de incorporação aos proventos de inatividade da gratificação de representação pelo exercício de função militar no Gabinete Militar do Governador do Distrito Federal foi instituído pela Lei Distrital n. 213, de 23 de dezembro de 1991 e extinto com a edição da Lei Distrital n. 3.481, de 9 de novembro de 2004.
    2. Tendo a nomeação do militar (instituidor da pensão) para o exercício de cargo comissionado ocorrido em momento anterior à edição da Lei Distrital n. 213/91 e não cumpridos os requisitos para a concessão, não se mostra cabível a incorporação da aludida gratificação aos proventos da inatividade e consequentemente à pensão.
    3. A concessão da aposentadoria, reforma ou pensão no serviço público tem natureza jurídica de ato administrativo complexo, que somente se torna completamente aperfeiçoado com o julgado da legalidade pelas competentes cortes de contas (artigo 71, III, da Constituição Federal).
    4. O prazo para a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão tem termo inicial com a chegada do processo na respectiva corte de contas (RE 636553/RS repercussão geral – tema 455).
    5. Não transcorrido o prazo, é permitida (poder-dever) a revisão do ato pela Administração Pública, até mesmo sem a necessidade de se cumprir o forma contraditório ou a ampla defesa (Súmula Vinculante nº 3).
    6. Recurso conhecido e desprovido."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, XV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente